Tribunal: TJMT
Processo: 1004715-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004715-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 325.697.771-53 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004715-24.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUZIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO SAFRA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança de empréstimo consignado que não disponibilizou valores na conta da Autora é devido o cancelamento dos descontos, bem como, reconhecido o dano material e moral, pois demonstrado o impacto nas economias do recorrente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pelos descontos indevidos na aposentadoria do autor, em decorrência de empréstimos que inicialmente haviam sido contratados exclusivamente para QUITAR empréstimo com terceiro Banco Olé, e ainda disponibilizar para Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em conta corrente, o que nunca ocorreu. Requereu a reforma da sentença para seja julgado procedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, friso que para o julgamento do presente recurso, foi determinado no despacho do dia 18/03/2020, que o Banco Olé, terceiro que não se encontra no polo passivo destes autos, prestasse informações sobre os empréstimos da Autora naquele Banco, de onde não respondido o Ofício deste Relator.

Dessa forma, entendo que o Reclamado/Banco Safra pela inversão do ônus da prova, poderia diligenciar pela prova junto ao Banco Olé, para corroborar suas alegações, não sendo obrigação deste Relator produzir provas em favor do Reclamado, ainda mais perante um terceiro que sequer faz parte da ação,

onde, poderia e deveria o recorrido ter diligenciado junto ao BANCO OLÉ para trazer as provas indicadas, aplicando-se à esta parte o total desrespeito do princípio da cooperação das partes para a solução da lide.

Passo ao julgamento do mérito, cuja razão está com a Reclamante.

O Reclamante alega em sua exordial que recebeu proposta de empréstimo do Banco Safra, o qual realizaria a portabilidade do empréstimo da Autora com o Banco Olé, quitando-o, e ainda disponibilizaria a ela o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em conta corrente.

Ao consultar seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos realizados pelo Réu,
sendo que nenhum valor foi depositado em sua conta corrente, bem como, que o Banco Olé prosseguiu com os descontos do empréstimo que seria feita a portabilidade.

Em defesa, argumenta a reclamada que o Autor contratou dois empréstimos de números 7564123 e 7744598 nos valores de R$ 6.578,12 e R$ 6.795,87, respectivamente, os quais deveriam ter sido liberados em sua conta corrente.

Compulsando os autos verifico que, a reclamada junta aos autos contrato assinado, que de fato previam a liberação dos valores contratados em conta para a Autora, liberação esta que não ocorreu.

Frise-se que a Reclamante comprova ainda que não pararam de ser descontados os empréstimos pelo Banco Olé, e junta extratos bancários onde demonstra que não houve depósito dos valores dispostos nos contratos de empréstimo.

Portanto, restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão dos descontos indevidos, referente a serviço de empréstimo que não disponibilizou o dinheiro na conta da Autora e nem quitou o empréstimo com o Banco Olé, pela modalidade portabilidade.

Assim, entendo que os descontos devem ser cancelados, bem como, restituídos os valores descontados da conta corrente da Autora, antes do ajuizamento da ação, e durante a tramitação da ação, tendo em vista que não foi deferida liminar de suspensão dos descontos, cabendo a parte autora demonstrar no momento da execução do julgado quanto foi devidamente descontado de forma indevida, visto que, não houve concessão da liminar.

Por todo o exposto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, destaco que foram várias as tentativas da Recorrente de resolver o problema pela via administrativa
, advindo daí uma série de transtornos ao recorrente,
angustia, dor humilhação, razão pela qual, entendo que, neste caso, ocorre o dano moral, que fixo no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
para determinar o cancelamento dos descontos objeto da reclamação dos autos,
bem como determinar

a restituir, de forma dobrada, os valores descontados indevidamente
, mediante comprovação
,
devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos mês a mês com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
, bem como, condenar a Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Registro que não se trata de decisão ilíquida, visto que, com a mera aritmética e demonstração mês a mês dos valores descontados indevidamente antes e depois do ajuizamento da ação são elementos suficientes a suprir essa omissão neste momento, pelo fato de que não houve liminar, não sabendo, neste momento o valor exato dos descontos realizados, porém, como dito, facilmente demonstráveis pelo interessado no momento da execução do julgado, apresentando planilha com os valores mês a mês e atualizados e com mora nos moldes da presente decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021